Tribunal: CARF
Processo: 10166.912546/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Ementa:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF
Cabe ao contribuinte anexar aos autos provas documentais referentes aos fatos por ele alegados, sobretudo quando afirma ter errado ao confessar em DCTF débito maior do que aquele que seria devido.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 67

1
66
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.912546/2009­12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.681 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
VERTAX CONSULTORIA LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2007
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO
A
MAIOR.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF
Cabe ao contribuinte anexar aos autos provas documentais referentes aos
fatos por ele alegados, sobretudo quando afirma ter errado ao confessar em
DCTF débito maior do que aquele que seria devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.912546/2009-12
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.912546/2009­12
Acórdão n.o 1402­004.681
S1­C4T2
Fl. 68

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório (fl. 33) que
não homologou o pedido de compensação (fl. 8/12) apresentado pela Recorrente em
30/10/2008, por ter constatado que o crédito de R$ 67.987,55 indicado no PER/DCOMP tinha
sido utilizado para quitação de débito de IRPJ, código 2089, apurado em 31/12/2007,
confessado em DCTF.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é oriundo de
pagamento a maior ou indevido de IRPJ.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que tinha
cometido um erro no preenchimento da DCTF e na DIPJ relativamente ao débito de IRPJ do
terceiro trimestre de 2007 o qual foi indicado com valor maior que o devido, eis que não
considerou os valores de IRRF retidos pelas fontes pagadoras o que elevou, indevidamente, o
IRPJ de R$ 21.843,57, para R$ 45.118,57.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade
por entender que: 1 ­ não pode ser aceito DCTF retificada após ter sido proferido r. Despacho
Decisório, 2 ­ bem como devido ao fato de a Recorrente não ter apresentado documentos
contábeis passíveis de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e a
existência do crédito indicado na retificadora.
Ademais, apenas para esclarecer e conforme consulta ao SIEF, fls. 36 a 37, o
direito creditório em litígio esta sendo objeto do processo fiscal 10166.911456/200912, juntado
a este processo por apensação.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Trata o presente processo de despacho decisório eletrônico (fl.
33), no qual a autoridade fiscal competente não homologou a
Dcomp no 39931.20442.301008.1.3.042873 (fls. 8 a 12),
transmitida em 30/10/2008, por inexistência do crédito (R$
67.987,55), haja vista o pagamento relativo ao DARF ali
discriminado foi integralmente utilizado para quitação de débito
de IRPJ, código 2089, apurado em 31/12/2007, confessado em
DCTF.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em
20/10/2009 (AR – fl. 34). Inconformada apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 2 a 6) em 19/11/2009, na qual transcreve
os fatos, faz demonstrativo de utilização do crédito compensado,
transcreve ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes e,
em síntese, argumenta o seguinte:
da análise do despacho decisório e da documentação pertinente
constatou que o débito do IRPJ do terceiro trimestre de 2007,
recolhido na data do vencimento (vide DARF anexo), não havia
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.912546/2009­12
Acórdão n.o 1402­004.681
S1­C4T2
Fl. 69

3
sido declarado originalmente de modo correto, tanto na DCTF
quanto na DIPJ, por ser maior do que o efetivamente devido;
após análise de auditoria, promovida no segundo semestre de
2008 sobre os dados fiscais de 2007, diagnosticou o erro na
apuração do IRPJ, que majorou o valor devido em razão da
desconsideração de valores de IR retidos pelas fontes
pagadoras, o que elevou, indevidamente, o IRPJ de R$
21.843,57, para R$ 45.118,57;
não bastasse o erro de apuração, o sistema da contabilidade
expediu o DARF de recolhimento do período com valor
equivocado. Ou seja, não utilizou nem o R$ 21.843,57 devido,
nem o R$ 45.118,57 calculado com erro. O DARF do período,
cuja cópia segue anexa, foi recolhido no valor de R$ 98.899,75.
E, por conseqüência, a DCTF do período, que retrata o DARF,
também retratou o erro de apuração, preenchimento e
recolhimento;
com relação ao IRPJ devido de R$ 21.843,57, houve um
recolhimento a maior de R$ 77.056,18, utilizado para compensar
partes dos débitos do IRPJ (código 2089) e da CSLL (código
2372) apurados no primeiro trimestre de 2008, nos valores de
R$ 30.105,54 e de R$ 43.708,54, respectivamente;
detectado o erro, retificou a DIPJ apontando a existência do
crédito compensado. Contudo, por equivoco, deixou de retificar
a DCTF do período. Em que pese isso, assim que tomou ciência
do despacho decisório, retificou a DCTF, como lhe autoriza a
legislação de regência. Tema, aliás, já objeto de decisões do
Conselho de Contribuintes, que reconhece que o erro de fato,
uma vez comprovado, pode ser corrigido a qualquer tempo;
a DIPJ retificadora não tem qualquer diferença com relação a
original, salvo no que toca aos valores retidos pelas fontes
pagadoras. Ou seja, na retificadora não veio reduzir base de
cálculo, nem o imposto apurado. Corrigiu, somente, a falha da
desconsideração dos valores retidos pelas fontes pagadoras, que
deveriam ter sido deduzidos imposto devido.
No pedido, requer o processamento da DCTF retificadora,
reanalisada a Dcomp e homologada a compensação dos débitos
ali confessados, vez que foram atendidos todos os requisitos
exigidos. Caso entenda insuficientes os dados apresentados,
requer a realização de diligência e, por fim, seja recebida a
manifestação de inconformidade com efeito suspensivo, para
sobrestar a exigibilidade do crédito tributário compensado até a
decisão final.
Conforme consulta ao SIEF, fls. 36 a 37, o direito creditório em
litígio
esta
sendo
objeto
do
processo
fiscal
10166.911456/200912, juntado a este processo por apensação.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.912546/2009­12
Acórdão n.o 1402­004.681
S1­C4T2
Fl. 70

4
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, sem acostar qualquer documento.

É o relatório.

Voto
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.912546/2009­12
Acórdão n.o 1402­004.681
S1­C4T2
Fl. 71

5
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos de IRPJ da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia da
DCTF e DIPJ retificada, apresentou alegação de que cometeu um equivoco no preenchimento
da primeira DCTF e DIPJ e informa que não considerou o IRRF retido pela fonte pagadora, o
que elevou o valor débito informado nos documentos fiscais acima indicados.

Segundo a Recorrente, após análise de auditoria, promovida no segundo
semestre de 2008 sobre os dados fiscais de 2007, diagnosticou o erro na apuração do IRPJ, que
majorou o valor devido em razão da desconsideração de valores de IR retidos pelas fontes
pagadoras, o que elevou, indevidamente, o IRPJ de R$ 21.843,57, para R$ 45.118,57.
Ademais, não bastasse o erro de apuração, o sistema da contabilidade expediu
o DARF de recolhimento do período com valor equivocado. Ou seja, não utilizou nem o R$
21.843,57 devido, nem o R$ 45.118,57 calculado com erro. O DARF do período, cuja cópia
segue anexa ao recurso, foi recolhido no valor de R$ 98.899,75. E, por conseqüência, a DCTF
do período, que retrata o DARF, também retratou o erro de apuração, preenchimento e
recolhimento.
Afirma, que em relação ao IRPJ devido de R$ 21.843,57, houve um
recolhimento a maior de R$ 77.056,18, utilizado para compensar partes dos débitos do IRPJ
(código 2089) e da CSLL (código 2372) apurados no primeiro trimestre de 2008, nos valores
de R$ 30.105,54 e de R$ 43.708,54, respectivamente.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação, por entender que não é possível aceitar
a DCTF e DIPJ retificadora após ter sido proferido o r. Despacho Decisório, bem como pelo
fato de a Recorrente não ter apresentado documentos contábeis para comprovar o crédito
constante na retificadora e o alegado erro cometido.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos
feitos na manifestação de inconformidade e não apresenta documentos contábeis passíveis de
comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF, bem como a existência do crédito
relativo ao pagamento indevido ou a maior feito por DARF, do IRPJ.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário é
relativa a possibilidade de se aceitar a entrega da DCTF após ter sido proferido o r. Despacho
Decisório e se existem documentos passíveis de comprovar o erro de fato no preenchimento da
DCTF.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.912546/2009­12
Acórdão n.o 1402­004.681
S1­C4T2
Fl. 72

6
Pois bem.

Em relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido
r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico
qualquer óbice em sua aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que
comprovem o erro de fato (erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um
paralelo da matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de
que a DCTF pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue
ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.912546/2009­12
Acórdão n.o 1402­004.681
S1­C4T2
Fl. 73

7
Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.912546/2009­12
Acórdão n.o 1402­004.681
S1­C4T2
Fl. 74

8
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)
Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da comprovar o erro cometido e a
regularidade do crédito em discussão, entendo que suas alegações não devem ser acolhidas.
O erro alegado pela Recorrente demanda uma análise mais aprofundada dos
documentos contábeis e fiscais, porém tais documentos não foram carreados aos autos.
Esta C. Turma e este Relator costumam aceitar a apresentação da DCTF
retificada após ter sido proferido r. Despacho Decisório quando esta for transmitida dentro do
prazo de cinco anos e quanto restar devidamente comprovado nos autos por meio de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.912546/2009­12
Acórdão n.o 1402­004.681
S1­C4T2
Fl. 75

9
documentos contábeis o erro de fato cometido no preenchimento da declaração, bem como a
existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
No presente caso, a Recorrente não trouxe aos autos documentos contábeis
passíveis de comprovar que cometeu erro de preenchimento na DCTF e a existência do crédito
alegado.
Ou seja, apenas a DIPJ retifica, não é suficiente para comprovar o erro de
preenchimento na DCTF, eis que a DCTF é considerada confissão de dívida, nos termos dos §§
1o e 2o, artigo 5o, do Decreto­lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, sendo necessário, quando
existente informações conflitantes entre a declaração original e retificada, a apresentação de
documentos contábeis que demonstrem tanto a apuração correta do imposto, como a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Da mesma forma, por se trata do mesmo direito creditório, também não há
como homologar a declaração de compensação não homologada no despacho decisório, objeto
do processo 10166.911456/2009­12, juntado a este por apensação.
Sendo assim, não verifico outra possibilidade senão manter o v. acórdão
recorrido em seus termos.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital